Tribunal: TJDFT
Processo: 0722412-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722412-43.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN ANDRADE LIMA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ELZONITA ANDRADE DE LIMA AGRAVADO: LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE ELZONITA ANDRADE DE LIMA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO REIVINDICATÓRIA ajuizada em face de LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES: “Trata-se de ação reivindicatória, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que a Sra. ELZONITA ANDRADE DE LIMA era a proprietária de um imóvel, tendo o adquirido o imóvel em 14.11.1984, quando então era solteira. Infere que a ré se apossou indevidamente da casa dos fundos e fez da garagem uma loja, montando um salão de beleza com loja de roupa feminina. Nesse contexto, os representantes da parte autora já encaminharam uma notificação extrajudicial para que a ré desocupasse o imóvel (QNM 9 CONJUNTO E, CASA 34, CEILÂNDIA-SUL/DF), no entanto, vem insistindo na sua permanência. Aduz que a ré fez instalações irregulares na residência, sem projeto ou pessoa competente para tanto, o que pode estar afetando a estrutura da casa, que passou a apresentar várias rachaduras. Ainda, deve a ré pagar um aluguel mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) enquanto não desocupar definitivamente o bem. Foi realizada uma audiência de justificação. A parte ré apresentou contestação, sustentando, em síntese, que o Sr. Juracy não só já era companheiro da Sra. Elzonita, como estava presente no cartório no momento do registro da casa, eis que foi este mesmo que a adquiriu e colocou em nome de sua companheira. Ademais, a ré era companheira do falecido Juracy, com quem teve dois filhos e construiu uma casa no lote da casa objeto do presente pedido. Portanto, foram realizadas uma série de benfeitorias, não podendo a ré sair dessa forma. Os autos retornaram conclusos para análise da tutela de urgência. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, tem-se que a medida pleiteada não pode ser deferida. No caso específico, urge reconhecer que a ré construiu uma série de benfeitorias úteis e necessárias no local, de modo que a sua retirada liminar acabaria ensejando uma situação injusta. Apesar da parte autora alegar que a construção foi realizada sem autorização e de forma quase que clandestina, não é verossímil acreditar que alguém possa fazer uma edificação como a que consta nos registros fotográficos (ID 117022740 - Pág. 3) sem a ciência e pelo menos a permissão dos demais envolvidos. Com efeito, também existe uma discussão quanto ao direito do Sr. Juracy sobre o bem, tendo em vista que à época da compra do imóvel a Sra. Elzonita já tinha uma filha de mais de dez anos com ele, o que está sendo discutido em ação própria. Ainda, existe o direito legal de compensação e retenção das benfeitorias que foram realizadas no local, tendo a parte autora juntado uma série de documentos demonstrando alguns gastos (IDs 126770705 e seguintes). A posse que a ré vinha exercendo seria de boa-fé, sobretudo porque passou a ocupar o bem com a anunência de todos os interessados, tendo construído no local o seu local de sustento e tem dois filhos pequenos, que também podem ser herdeiros. Assim, a causa precisa de melhores esclarecimentos, uma vez que o pleito tem nítido caráter satisfativo, não caracterizando, assim, os requisitos para adoção de tal medida, nos termos do art. 300 do CPC. Em sendo assim, por compreender que não se encontram presentes os requisitos necessários, indefiro a concessão da medida de urgência requerida. Intime-se. Aguarde-se a apresentação de réplica pela parte autora.” O Agravante sustenta (i) que não existe demanda autônoma discutindo o direito de Juracy sobre o imóvel litigioso; (ii) que não há que se falar em união estável entre Juracy e Elzonita antes do casamento de ambos, que ocorreu em 1988; (iii) que a existência de uma filha comum na época de aquisição do imóvel por Elzonita não significa nem caracteriza união estável; (iv) que o imóvel foi adquirido apenas por Elzonita com recursos próprios em 1977, consoante demonstra o registro na matricula; (v) que a Agravada não construiu ou edificou o casebre dos fundos, já existente anteriormente à sua ocupação; (vi) que a Recorrida não menciona quais foram as construções úteis e necessárias erigidas, inexistindo na peça contestatória qualquer pedido de reembolso ou compensação; (vii) que, sem a autorização dos herdeiros, a Agravada instalou atividade comercial na residência, trazendo riscos ao imóvel; (viii) que a atividade comercial não é única fonte de renda Recorrida, tendo vista que é pensionista do INSS, benefício que passou a receber após o falecimento de Juracy; (ix) que, na verdade, a Agravada abusou da confiança dos herdeiros de Elzonita e foi notificada para desocupação do imóvel em 2020; (x) que os herdeiros de Elzonita estão arcando mensalmente com os gastos de manutenção do imóvel; e (xi) que os herdeiros de Elzonita não podem exercer os direitos dominiais devido à posse de má-fé da Recorrida, que vem se enriquecendo ilicitamente. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a desocupação imediata do imóvel litigioso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e a existência de "receio de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os Agravantes demonstram satisfatoriamente a verossimilhança de suas alegações quanto ao aspecto dominial por meio do registro imobiliário. Quanto ao periculum in mora, todavia, os autos não contêm elementos de convicção hábeis a evidenciá-lo. É certo que a privação temporária do exercício dos atributos dominiais possui aspecto econômico que não pode ser desconsiderado. Porém, não existem bases probatórias seguras de que, em caso de procedência do pedido, os danos porventura suportados não poderão ser devidamente indenizados. Demais disso, a situação contra a qual investe o Recorrente perdura desde 2020, contexto dentro do qual não se pode sequer cogitar da iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Na precisa abordagem de José Roberto dos Santos Bedaque: “Não basta, evidentemente, argumentar apenas com a demora, ainda que patológica, do processo. Necessário o risco de dano irreparável, causado por algum acontecimento concretamente identificado. (in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. 1, 1a ed., Saraiva, p. 933)” Acrescente-se que não há, nessa fase embrionária da demanda, prova concludente quanto aos contornos e às circunstâncias da ocupação do imóvel litigioso, de maneira que, com o desenvolvimento da relação processual, o juiz terá melhores condições de examinar ou reexaminar o pleito emergencial. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator